Tribunal: TJES
Processo: 0006614-14.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 5 (cinco) meses de detenção em regime inicial semiaberto. O apelante sustenta: (i) ausência de dolo, pois as ameaças foram proferidas em momento de nervosismo; (ii) fundamentação insuficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) inadequação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação de nervosismo do réu descaracteriza o dolo no crime de ameaça; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange às circunstâncias judiciais valoradas negativamente; e (iii) definir se o regime inicial semiaberto é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) se configura com a simples emissão de palavras, gestos ou outros meios que causem temor na vítima, independentemente do estado emocional do agente. A alegação de nervosismo não exclui a tipicidade da conduta.

4. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a culpabilidade foi indevidamente agravada por fundamentação genérica, devendo ser neutralizada.

5. Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu foram negativados com base em elementos genéricos e em processos sem trânsito em julgado, contrariando a Súmula 444 do STJ, razão pela qual também devem ser desconsiderados.

6. O motivo do crime foi corretamente valorado negativamente, pois decorreu da não aceitação do término da relação, contexto que agrava a reprovabilidade da conduta.

7. As circunstâncias do crime foram adequadamente consideradas, visto que as ameaças foram reiteradas e inseridas em um contexto de violência psicológica.
8. As consequências do delito foram corretamente valoradas, uma vez que a vítima precisou mudar de emprego para evitar contato com o agressor, o que extrapola o esperado para a tipificação penal.

9. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado de acordo com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais. No caso, ainda que o réu seja tecnicamente primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese
s
de julgamento
:

1. O crime de ameaça se configura pelo impacto psicológico causado à vítima, independentemente do estado emocional do agente no momento da conduta.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos genéricos ou em processos sem trânsito em julgado.

3. Circunstâncias que agravem o sofrimento da vítima, como a necessidade de mudança de emprego ou residência, podem justificar a exasperação da pena-base.
4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147 e 44; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 444 do STJ; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 696.093/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC nº 817.665/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 09.12.2020, DJES 12.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006614-14.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLUSSO PISSINELI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 5 (cinco) meses de detenção em regime inicial semiaberto. O apelante sustenta: (i) ausência de dolo, pois as ameaças foram proferidas em momento de nervosismo; (ii) fundamentação insuficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) inadequação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação de nervosismo do réu descaracteriza o dolo no crime de ameaça; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange às circunstâncias judiciais valoradas negativamente; e (iii) definir se o regime inicial semiaberto é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) se configura com a simples emissão de palavras, gestos ou outros meios que causem temor na vítima, independentemente do estado emocional do agente. A alegação de nervosismo não exclui a tipicidade da conduta.

4. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a culpabilidade foi indevidamente agravada por fundamentação genérica, devendo ser neutralizada.

5. Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu foram negativados com base em elementos genéricos e em processos sem trânsito em julgado, contrariando a Súmula 444 do STJ, razão pela qual também devem ser desconsiderados.

6. O motivo do crime foi corretamente valorado negativamente, pois decorreu da não aceitação do término da relação, contexto que agrava a reprovabilidade da conduta.

7. As circunstâncias do crime foram adequadamente consideradas, visto que as ameaças foram reiteradas e inseridas em um contexto de violência psicológica.
8. As consequências do delito foram corretamente valoradas, uma vez que a vítima precisou mudar de emprego para evitar contato com o agressor, o que extrapola o esperado para a tipificação penal.

9. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado de acordo com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais. No caso, ainda que o réu seja tecnicamente primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese
s
de julgamento
:

1. O crime de ameaça se configura pelo impacto psicológico causado à vítima, independentemente do estado emocional do agente no momento da conduta.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos genéricos ou em processos sem trânsito em julgado.

3. Circunstâncias que agravem o sofrimento da vítima, como a necessidade de mudança de emprego ou residência, podem justificar a exasperação da pena-base.
4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147 e 44; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 444 do STJ; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 696.093/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC nº 817.665/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 09.12.2020, DJES 12.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006614-14.2023.8.08.0035

APELANTE: CARLUSSO PISSINELI MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CARLUSSO PISSINELI MOREIRA

em face da r. sentença (ID 11916843) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 11916852, o apelante aduz

(i)
que proferiu as ameaças num momento de extremo nervosismo;
(ii)
que a sentença carece de fundamentação referente à dosimetria da pena-base, uma vez que não há elementos suficientes para justificar a fixação da mesma acima do mínimo legal; e
(iii)
que, tratando-se de réu não reincidente, com pena fixada abaixo de 04 (quatro) anos, deveria ter sido fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11916860, pelo
parcial

provimento
do respectivo recurso.

Contrarrazões apresentadas pela vítima, ao ID 11916862, pelo
parcial provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11966378, em que opina pelo
parcial
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 11916109) que:

[....]

Conforme consta no BU, o casal conviveu maritalmente por cerca de 10 (dez) anos, tendo um filho em comum à época dos fatos com 5 (cinco) anos e estavam separados, porém, a vítima, em razão do filho em comum, mantinha contato com o Denunciado através da genitora deste, visando resolver questões relacionadas a visita ao filho e o pagamento da pensão, por ser o Denunciado um homem um agressivo e bastante desrespeitoso para com a mesma, proferindo xingamentos ofensivos, chamando-a de vagabunda e piranha, todas às vezes que entregava a criança ao mesmo.

Na data dos fatos, domingo, por volta das 09:40hs da manhã, a vítima entregou o filho de ambos a avó paterna, por ser o final de semana do direito de visita do Denunciado, e ao chegar, foi duramente ofendida pelo Denunciado e em seguida, ele telefonou para a vítima e a ameaçou causar-lhe mal, além de enviar um áudio, juntado pela mesma no ID 05505732; 05505712; 05505749 e 05505759 conforme comprova nos autos, dizendo em tom ameaçador para ela tomar cuidado porque ele está vivo. Vejamos:

“Ôhhh, sua vadia do satanás, pára de encher o saco da minha mãe tá bom? meu filho tá mal contato com você porra sua piranha ! vai se foder porra! eu vou ter que falar com você aí na sua cara.” (áudio ID 06505759)

"Ôhhh, capeta! Só serve para fazer maldade, sua piranha, você acha que você tem consciência pesada de fazer maldade com seu filho? eu sei que você não tem sua vagabunda, sua sem vergonha, vem aqui buscar ele aqui que eu quero ver ! traz aí a polícia que eu quero ver que o que você vai fazer.” (áudio ID 06505749)

“Manda lá alguma coisa para minha mãe, deixa ela falar comigo alguma coisa... você vai ver! eu tô sem paciência nenhuma tá? sua vagabunda!” (áudio ID 06505732)

“Ôhhh, vagabunda, você vai encher o saco da minha mãe, então você vai ver tá? quem é o poder do todo poderoso, tá bom? eu sei onde todo mundo mora Mano! você sabe o que eu vou fazer? ajoelhar e pedir para me proteger tá bom? morto eu não faço nada, mas toma cuidado que tô vivo, tá bom?” (áudio ID 06505712)

Em sede de audiência preliminar no ID 41434489, realizado no dia 10.04.2024, a vítima declarou que ainda se sente ameaçada pelo Denunciado, confirmando que deseja manter a representação com relação às ameaças, bem como necessita que as medidas protetivas de urgência sejam mantidas.

Autoria e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do Denunciado nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, citando-o para respondê-la, em todos os seus termos, sob pena de revelia e intimando-se a vítima e a testemunha, para depor sobre os fatos em Juízo, por ocasião da AIJ, para, ao final, ser julgada procedente a pretensão ministerial.

Deixo de Denunciar o acusado pelo crime de injúria, visto tratar-se de crime contra a honra, o qual se procede mediante ação penal privada, conforme previsto no art. 145 do CP, não tendo a vítima ingressado com a devida queixa-crime no prazo legal, ocorrendo a decadência para referido crime.

Informo nesta oportunidade que o réu responde à Ação Penal 0006249-57.2023.8.08.0035 nesta Vara com a mesma vítima, e, a título de informação, apresentamos ao feito 09 Boletins de Ocorrência registrados em face do Denunciado por violência doméstica em face da vítima;

[....]

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposta a presente apelação, que passo à análise.

Apesar dos esforços defensivos, verifica-se que estão presentes nos autos elementos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, como os Boletins de Ocorrência registrados pela vítima, termo de depoimento da vítima, colhido em sede policial e confirmado em juízo, áudios transcritos nos autos, contendo ameaças diretas e ofensivas por parte do apelante.

Embora o apelante busque se eximir de responsabilidade penal ao afirmar que proferiu as ameaças em momento de extremo nervosismo, é importante destacar que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, basta que ele cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou outro meio, independentemente de ser fruto de um “momento de raiva”.

Nessa lógica, colaciona-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
) – destaquei

[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
.
[...]

(
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
) - destaquei

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é avaliada com base no impacto psicológico e emocional que provoca, causando um temor substancial na vítima. Isso foi confirmado no caso em questão, pois a ofendida relatou ter sentido "
medo
" em decorrência da ameaça, conforme extrai-se do depoimento colhido em Juízo (ID 11916839),
in verbis
:

[....] que no dia 21/03/2022, no Bairro Itapuã, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado ofendeu a integridade moral e ameaçou causar males injustos e grave à Depoente; que conviveram maritalmente durante 10 anos, tendo gerado o filho em comum, João, contando 07 anos de idade e 05 anos à época dos fatos; que estavam separados na época dos fatos; que as ameaças e ofensas foram praticadas quando o Acusado exercia o direito e convivência com o filho João; que a convivência do Acusado com o filho era intermediada pela avó paterna; que depois da separação o Denunciado passou a ser um homem agressivo e foram registrados boletins de ocorrências contra o Acusado, inclusive tendo agressão física contra a Depoente; que o Acusado está 05 meses sem pagar pensão de alimentos para o filho João; que durante o casamento o Acusado nunca agrediu a Depoente fisicamente, mas no final do relacionamento passou a ofender a Depoente moralmente; que o motivo da separação foi porque o Acusado era uma pessoa não tinha perspectiva de vida, não arrumava emprego, depois do nascimento do João passaram a não se entender dentre outros motivos que fizeram com a Depoente pedisse a separação; que durante as ameaças e ofendas do Acusado a Depoente ficou com muito medo e passou a não ter paz porque o Acusado rondava o local de
trabalho da Depoente a ponto de ter que trabalhar com a porta do local de trabalho fechada; que trocou de emprego para um local que o Acusado não sabe para fazer cessar as perseguições; que confirma os áudios gravados no id 05505732, id 05505712, id 05505749 e id 05505759, conforme comprovado nos autos e que foi lido para a Depoente nesta audiência; que mantém amizade com a mãe do Acusado para a convivência do filho João com o Acusado, mas a depoente não mantém nenhum tipo de contato com o Acusado; que conforma essas transcrições dos áudios: “Ôh, sua vadia do satanás, pára de encher o saco da minha mãe tá bom? meu filho tá mal contato com você porra sua piranha ! vai se foder porra! eu vou ter que falar com você aí na sua cara.” (áudio ID 06505759) "Ôhhh, capeta! Só serve para fazer maldade, sua piranha, você acha que você tem consciência pesada de fazer maldade com seu filho? eu sei que você não tem sua vagabunda, sua sem vergonha, vem aqui buscar ele aqui que eu quero ver ! traz aí a polícia que eu quero ver que o que você vai fazer.” (áudio ID 06505749) “Manda lá alguma coisa para minha mãe, deixa ela falar comigo alguma coisa... você vai ver! eu tô sem paciência nenhuma tá? sua vagabunda!” (áudio ID 06505732) “Ôhhh, vagabunda ,você vai encher o saco da minha mãe, então você vai ver tá? quem é o poder do todo poderoso, tá bom? eu sei onde todo mundo mora Mano! você sabe o que eu vou fazer? ajoelhar e pedir para me proteger tá bom? morto eu não faço nada, mas toma cuidado que tô vivo, tá bom?” (áudio ID 06505712); que o Acusado não mantém qualquer tipo de contato com a Depoente e acredita que o Acusado parou de ameaçar e perturbar a Depoente porque ficou 15 dias preso; que na audiência preliminar descrita no id 41434489, realizada no dia 10/04/2024, a Depoente declarou que ainda se sente ameaçada pelo Denunciado, confirmando que desejava manter a representação com relação às ameaças, bem como ainda necessita de que as medidas protetivas de urgência sejam mantidas; que o Acusado era alcoólatra e usuário de drogas; que atualmente não sabe se ainda é viciado; que pelo que sabe 03 outras mulheres também registraram ocorrências policiais contra o Acusado, depois da Depoente; Que quer ser feliz; que não vê nenhuma chance de reatar o relacionamento amoroso com o Requerido; que no caso da Depoente a Lei Maria da Penha não funcionou porque demorou 06 meses para obter as medidas protetivas e não teve a visita tranquilizadora; que se sente refém da medidas protetivas porque sem as medidas protetivas não sabe o que seria da Depoente; que não sabe como fazer sem as medidas protetivas; que quer da Justiça, que não sabe como é a pena de ameaça e quer que Ele cumpra o mínimo porque sofreu um abalo psicológico muito grande, perdeu o emprego; que foram 04 anos sem paz; que se tiver pena que Ele cumpra a pena porque o Acusado não comparece às audiências. Dada a palavra ao Ministério Público, a Vítima respondeu: que confirmar os áudios que estão nos autos porque foi a Depoente que forneceu para a Justiça. Dada a palavra à Defensora Pública da Vítima, nada perguntou. Dada a palavra ao Defensor Público do Acusado, a Vítima respondeu: que no dia narrado na denúncia não tem como especificar se o Acusado disse que ia matar a Depoente, mas se sentiu ameaçada pelas ameaças descritas nos áudios. Indagada à Vítima se possui mais algum fato a esclarecer disse que: que acha que o Acusado foi preso em dezembro de 2022.

[...]

A despeito de devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o apelante quedou-se inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Frise-se que, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Em alinhamento, cita-se entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) - destaquei

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar.

Superada essa questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na 1ª fase da dosimetria, o Juízo de 1º Grau exasperou a pena-base, considerando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, com fulcro no art. 59 do Código Penal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Culpabilidade
: O dolo do réu é evidente, direcionado a intimidar e amedrontar a vítima.

Antecedentes
: O réu possui histórico de violência doméstica contra a vítima e outras mulheres, conforme pesquisa processual.

Conduta Social e Personalidade
: Indicam desprezo pelas normas sociais e desrespeito aos direitos das mulheres.

Motivos
: Relacionados ao término da relação e à tentativa de controle sobre a vítima.

Circunstâncias
: Ameaças reiteradas, com ofensas graves e contexto de violência psicológica.

Consequências
: Profundo impacto emocional na vítima, que precisou mudar de emprego para evitar o réu.

Comportamento

da

Vítima
: Não contribuiu para a prática do delito.

[...]

Pena Base
: Fixo a pena-base em
04 meses de detenção
, em razão da gravidade do contexto e da personalidade do réu.

Agravantes
: Reconheço a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (crime cometido contra mulher em contexto de violência doméstica), majorando a pena para 05 meses de detenção.

Impossibilidade de Substituição ou Suspensão
: Em razão da gravidade dos fatos, do histórico do réu e da insuficiência das penas alternativas para atender aos fins de reprovação e prevenção, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP).

Fixo a pena definitiva em
05 meses de detenção
. Dado o quantum da pena e as circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

[...]

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

No caso em tela, observa-se que a valoração negativa desta circunstância judicial

está desacompanhada de fundamentação plausível, visto que se utilizou argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo ser, portanto, neutralizada.

Nessa linha, é o posicionamento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desaboná-la.
(...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 11.12.2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA CULPABILIDADE ARREGIMENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.
4.
Caso em que a desvaloração do modulador da culpabilidade fora arregimentada no fato de que o réu tinha plena consciência de que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, impondo-se, portanto, a sua neutralização.
5. Redimensionamento da pena imposta ao apelante. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJES, ApCrim nº 0017070-23.2019.8.08.0048, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.07.2023)
- destaquei

Por outro lado, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, inquéritos policiais em andamento ou arquivados, ações penais em curso, mesmo com sentença condenatória prolatada, desprovida de trânsito em julgado, não caracterizam maus
antecedentes
.

Noutra parte, a
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Quanto à
personalidade
do agente, o STJ orienta que esta
"resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 696.093/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT –, Quinta Turma, J. 22.02.2022).

No caso vertente, a conduta social e a personalidade foram negativadas de forma genérica, ao argumento de o apelante desprezar as normas sociais e desrespeitar os direitos das mulheres.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não servem de base para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do acusado e, por consectário, não permitem a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção corporal estabelecido (Súmula 444 /STJ) (STJ, HC 367.097/SP , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

No que se refere aos
motivos
do crime, que dizem respeito aos fatores subjetivos do agente que estimulam ou impulsionam a ação criminosa, como, por exemplo, a honra, moral, inveja, cobiça, amor, luxúria, entre outros.

Dito isso, verifica-se que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao mencionar que o crime foi praticado em razão de o recorrente não aceitar o término da relação. Nesse sentido: STJ - HC: 901398, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024.

Já as
circunstâncias do crime
estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso, foram perpetradas ameaças reiteradas, com ofensas graves e contexto de violência psicológica. Assim, os fundamentos supracitados referem-se à forma de execução do crime e, portanto, não apresentam necessidade de correção.

Quanto às
consequências
extrapenais do delito, o fato de a vítima mudar de emprego em função dos constantes atos de violência ou grave ameaça sofridos constitui circunstância que extrapola a normalidade do crime de ameaça, justificando o acréscimo da pena no campo das consequências do delito (TJ-MS - APR: 00011439020198120020 MS 0001143-90.2019.8.12.0020, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2019).

Destarte, devem ser mantidas negativadas as circunstâncias do motivo, das circunstâncias de as consequências em relação ao crime de ameaça.

Feitos esses apontamentos, com base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal por circunstância judicial negativada e considerando a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (crime cometido contra mulher em contexto de violência doméstica), reformo a r. sentença para fixar a pena definitiva em desfavor do apelante em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em se cuidando de delito cometido mediante violência, em contexto de violência doméstica (art. 44 do Código Penal e Súmula 588 do STJ).

Por fim, requer o apelante a modificação do início de cumprimento de pena para o aberto, por compreender que inexiste fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso.

No entanto, embora se trate de réu tecnicamente primário ao tempo da prolação da sentença, certo é que foram consideras circunstâncias judiciais negativas para exasperar a pena-base, ora aqui mantida.

Assim, “
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
justifica tanto a fixação do regime mais gravoso quanto o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
mesmo quando primário o réu
” (HC n. 817.665/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício no tocante a dosimetria da pena e o regime prisional. III. Razões de decidir3. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 4. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da Republica, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar originariamente apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 5. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado diante da expressiva quantidade de drogas transportadas, somadas às conversas encontradas no celular do paciente acerca de tratativas do comércio espúrio. 6. Não há bis in idem quando a pena-base é exasperada pelo montante e pela natureza das drogas, e para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é acrescentado elemento fático diverso a indicar sua integração com organização criminosa. 7. O regime fechado é mantido devido à aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus tem hipóteses de cabimento restrito e não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. A quantidade e natureza de drogas somadas às circunstâncias concretas do delito podem afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3.
O regime mais gravoso é cabível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
"Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Constituição Federal, art. 105, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 848.840/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 864.959/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 4/11/2024; AgRg no HC n. 941.214/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.

(STJ - AgRg no HC: 958333 SP 2024/0419521-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e fixar a pena definitiva em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias
de detenção
.

É como voto.